Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007158-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), OSCAR SANGALLI - CPF: 104.627.160-15 (AGRAVANTE), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), MARIA MIRTES EVANGELISTA - CPF: 241.839.891-91 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO –
PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DIREITO E AO
PERICULUM IN MORA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1.
“Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional”.
(AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

2.
Ausente a probabilidade do direito acerca das fraudes e nulidades dos registros públicos objeto da demanda, notadamente porque a sua constatação depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, bem como a ausência de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Oscar Sangalli
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos no 1010500-58.2019.8.11.0003
, ajuizada por
Maria Mirtes Evangelista da Cunha
, concedeu parcialmente a tutela de urgência, para determinar
“o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”.
(Id 48338973)

Nas razões recursais, o agravante relata, em breve síntese, que a agravada ajuizou a ação originária pretendendo a declaração de nulidade de sucessivas fraudes na cadeia dominial do imóvel denominado Fazenda Burity, que teriam ocorrido no ano de 1923 e que culminaram com a transmissão da propriedade ao recorrente e inúmeros outros requeridos.

Narra que a autora requereu, em sede de tutela de urgência, a averbação, na matrícula do referido imóvel, da existência da ação, bem como o

registro do protesto contra alienação de bens nas matrículas de todos os imóveis envolvidos, tendo sido o pleito liminar parcialmente deferido pelo magistrado de piso.

Sustenta, no entanto, que não restou comprovada a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora da ação originária, pelas seguintes razões:

“O juízo da Primeira Vara Federal SSJ de Rondonópolis-MT, não apenas reconheceu a incompetência daquele juízo como também a prescrição do direito material invocado. Isso porque, em que pese a natureza declaratória do pedido, a pretensão não é pura nesse sentido, já que alam da declaração a agravada pleiteia a constituição do direito devolvendo-lhe as propriedades.

A narrativa dos fatos da exordial declinam 4 linhas de fraude que se iniciaram em 1923, que se desdobram em 4 linhas de fraudes, iniciadas há mais de 7 décadas, envolvendo mais de 100 réus e de cartórios de registro de imóveis, de forma que não se pode aferir nesse momento a probabilidade do direito da Agravada;

Por fim, os supostos atos fraudulentos envolvendo a citada cadeia dominial teriam se iniciado em 1923, ou seja, há mais de 70 anos, sem que a Agravada tenha tomado qualquer medida para combater as ilegalidades que afirma existirem, outorgando poderes aos seus procuradores 07 de março de 2017, vindo a ingressar em juízo somente em 18 de setembro de 2019, mais de dois anos depois, afastando assim, o periculum in mora”.

Enfatiza, neste contexto, que embora o registro não impeça a alienação dos seus bens, a anotação, por si só, cria restrições frente às instituições bancárias, o que pode inviabilizar o desenvolvimento da atividade agrícola na propriedade.

Aduz que as empresas Brado Logística e Rumo S.A, que também figuram no polo passivo da ação de origem, interpuseram o RAI no 1013913-54.2020.811.0000 perante este e. Tribunal de Justiça, vindo a obter a concessão do efeito suspensivo, cujos efeitos devem ser-lhe estendidos, nos termos do artigo 1.005 do CPC, uma vez que semelhantes as situações fáticas expostas em ambos os recursos.

Por derradeiro, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
“a fim de suspender a ordem de averbação da existência da ação e protesto de bem nas matrículas registradas sob no 340 e 1.758 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT”,
e, no mérito, o seu provimento,
“para indeferir o pedido averbação da existência da ação e protesto de bem nas matrículas”.
(Id 85089953)

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido em decisão fundamentada pelo relator originário, Dr. Alexandre Elias Filho (Id 88128472).

Em seguida, aportaram aos autos contrarrazões da agravada pelo não conhecimento do agravo de instrumento, e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada (Id 88552977).

Provocada, a douta Procuradoria-Geral da Justiça, em manifestação da lavra do Dr. José Zuqueti, sustentou a ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no feito (Id 92249482).

Em seguida os autos vieram-me redistribuídos por prevenção (Id 129138691).

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO, OAB/MT 7525-O.

Excelência,

Gostaria de fazer um apontamento quanto à questão da diligência. Desde o primeiro grau o Estado de Mato Grosso configura como litisconsorte na distribuição do feito e lá até hoje não houve a citação do Estado de Mato Grosso, bem como do outro ente público, Prefeitura de Rondonópolis.

No agravo de instrumento em julgamento foi pedido a conversão em diligência porque ainda não foi oportunizado ao Estado e ao Município a se habilitarem com litisconsortes.

Haja vista que essa egrégia e honrosa câmara de direito publico tem competência para tratar de matéria envolvendo ente público, senão estaríamos a tratar desse agravo em câmara de direito privado, foi porque se solicitou a conversão de diligência para os entes públicos se habilitarem, devidamente citados, para manifestarem seu interesse no feito.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Essa questão de ordem foi solicitada pela agravada, por meio de petição, requerendo a conversão e pretendendo a intimação pessoal do Procurador do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o mesmo é parte no polo passivo da demanda originária, e teria sido lesado com a família de Belarmino Lucas Evangelista com as fraudes documentais.

Entendo que não merece acolhimento, pois o agravo volta-se contra decisão de uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, falsidade de documento público, nulidade de instrumentos públicos e negócios jurídicos, proposta pela agravada, que concedeu parcialmente a tutela apenas para determinar o registro do protesto contra alienação de bens na matrícula dos imóveis objetos da demanda, em razão da ocorrência de suposta fralde.

Portanto, nesta demanda, o Estado de Mato Grosso foi arrolado como parte passiva pela autora/agravada, sendo, assim, atingido diretamente pela tutela de urgência requerida. Em consequência, poderia o referido ente, em caso de se sentir prejudicado, interpor o correspondente recurso de agravo, o que não optou em fazer.

Por esta razão, indefiro o pedido e em seguida aprecio o mérito.

Além disso, diante do fato de o agravante não ter defendido a ocorrência da prescrição também, como fundamento autônomo, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares:

Antes de iniciar o julgamento do presente recurso, esclareço que em petição colacionada ao Id 146644165, a agravada Maria Mirtes Evangelista requereu a conversão deste feito em diligência para que se proceda à intimação pessoal do Procurador do Estado de Mato Grosso, para manifestação, nos termos do art. 938, §1o, do CPC, ao argumento de que o mesmo é parte no polo passivo da demanda originária e teria sido lesado juntamente com a família de Belarmino Lucas Evangelista com as fraudes documentais realizadas sobre o imóvel litigioso.

O pedido, entretanto, não merece acolhimento.

O agravo de instrumento em exame volta-se contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos no 1010500-58.2019.8.11.0003, proposta pela ora agravada, concedeu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar o registro do protesto contra alienação de bens nas matrículas dos imóveis objeto da demanda, em razão da ocorrência de supostas fraudes imobiliárias.

Nessa demanda, vale dizer, o Estado de Mato Grosso foi arrolado como
parte passiva
pela autora-agravada, sendo, portanto, atingido diretamente pela tutela de urgência por ela requerida. Em consequência, poderia o referido ente, em caso de sentir-se prejudicado, interpor o correspondente recurso de agravo de instrumento, o que, entretanto, optou por não manejar a tempo e modo, estando preclusa a sua participação nesta fase processual.

Acresça-se, ainda, que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
(art. 18, CPC), não possuindo a autora-agravada, portanto, interesse na conversão do processo em diligência para ouvir parte que ela mesma arrolou como contrária na ação de piso e que, repita-se, optou por não interpor qualquer recurso nos autos e, mais, terá ampla oportunidade de manifestar-se sobre o litígio perante o juízo
a quo
.

Posto isso, indefiro o pedido de conversão em diligência para intimação do Procurador do Estado de Mato Grosso para manifestar-se no presente recurso.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida,

De acordo, uma vez que parece ser um pedido procrastinatório. Estamos no curso do processo, entendo que este pedido deveria ter sido feito no juízo de primeiro grau.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Transposta esta questão,
ao apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, a agravada arguiu a
preliminar de não conhecimento do recurso
, por ter o recorrente alegado a prescrição da pretensão autoral sem que o juízo
a quo
tenha analisado essa matéria na decisão recorrida, desatendendo, assim, os princípios do duplo grau de jurisdição e ampla defesa e o instituto da supressão de instância.

Essa preliminar, entretanto, não procede.

Além de o agravante não ter defendido a ocorrência de prescrição como fundamento autônomo de reforma da decisão agravada, mas como reforço à tese de ausência de probabilidade do direito invocado na origem, é certo que eventual menção à matéria ainda não apreciada pelo juízo
a quo
, quando outras decididas foram também impugnadas, não induz ao não conhecimento do recurso, mas apenas do ponto que ainda não foi objeto de decisão, em homenagem ao juízo natural e à vedação à supressão de instância.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

UNÂNIME

V O T O (MÉRITO)

No mérito, volta-se o presente agravo de instrumento contra a decisão que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica, falsidade de documento público, nulidade de instrumentos públicos e de negócios jurídicos, ajuizada por Maria Mirtes Evangelista da Cunha em desfavor de mais de 132 requeridos, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis objeto do litígio, com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) 04 - No tocante a TUTELA DE URGÊNCIA requerida, tenho que, por ora, comportam deferimento tão somente os pedidos para que sejam averbados, às margens das matrículas dos imóveis objetos da lide, a existência da ação e o registro de protesto contra alienação de bem; sendo descabida a pretensão de bloqueio das matrículas neste prematuro momento processual.

Valioso consignar que a natureza do pedido liminar aqui hospedado é, em verdade, de uma nítida medida cautelar e não de uma tutela antecipada, estando prevista no artigo 301 do CPC a possibilidade do juiz, com amparo no poder geral de cautela, conceder tutela de urgência de natureza cautelar, a ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outro meio idôneo para asseguração do direito.

Para tanto, devem ser preenchidas as exigências do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange especificamente à tutela de urgência de natureza cautelar consistente no registro de protesto contra alienação de bem, tem-se que consiste em mecanismo que não impede a realização de qualquer negócio jurídico, porém adverte o possível comprador da possibilidade de eventuais discussões jurídicas futuras acerca do imóvel ou bem em referência.

E, nesse contexto, tenho que o seu deferimento é medida de colossal utilidade no caso em voga, que reclama o exercício do poder geral de cautela para evitar lesão às partes envolvidas no processo e também para assegurar seu resultado útil.

Relembre-se que, de acordo com o que consta nos autos, a autora sustenta que em decorrência de sucessivas "cadeias" de falsificações de documentos públicos, a propriedade do imóvel de titularidade de Belarmino Lucas Evangelista (com área rural de 27.505,00 ha, denominado Fazenda Burity) foi transferida a um grande número de pessoas, denominados proprietários antigos e atuais, sem que qualquer destes atos tivesse validade jurídica.

Neste âmbito, afigura-se pertinente o deferimento do pedido acautelatório, pois a alegação de que todos os atos de transmissão da propriedade são nulos se faz acompanhar de robusta prova, que configura a probabilidade do direito da parte autora.

Salutar anotar que a tutela provisória é uma proteção jurisdicional sumária e não definitiva. É sumária porque fundada em cognição básica, ou seja, no exame menos aprofundado da causa. Outrossim, na tutela provisória exige-se apenas um juízo de probabilidade e não um juízo de certeza.

De mais a mais, é inconteste a existência de risco ao resultado útil do processo, que pode ser afastado com o deferimento do pleito cautelar, na medida em que dar ciência da existência da lide e da possibilidade da sua procedência ao terceiro adquirente, trata-se de ato que confere segurança jurídica a eventual cumprimento de sentença e retorno da situação ao ‘status quo ante’, resguardando não só os interesses da parte autora, mas principalmente daqueles que estão alheios à relação jurídica travada.

Nestes termos, estão presentes a probabilidade do direito autoral e o risco ao resultado útil do processo, de modo que a cautela na condução do feito recomenda o deferimento do registro de protesto contra alienação de bem.

(...)

Lado outro, não há perigo de irreversibilidade do provimento acautelatório, que poderá, a todo e qualquer tempo ser revertido, caso se convença o juiz de sua desnecessidade, ou da existência de abuso por parte da beneficiada.

Acresça-se que a medida requerida não tem a finalidade de impedir a alienação do bem, tratando-se de providência assecuratória, com o intento específico de possibilitar a terceiros a ciência da existência de demanda em relação ao imóvel, de forma que não implica em prejuízos aos requeridos.

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela requerida pela autora, para DETERMINAR o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide”
. (Id 85089957)

Após examinar os autos, tenho que o recurso deve ser provido.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), requisitos estes a serem observados ainda que a medida pleiteada tenha natureza cautelar (art. 301, CPC).

Explanando sobre esses requisitos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“Para a concessão das tutelas provisórias,
exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível
. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares”
. (AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Realcei.

À luz dessa orientação, que encontra respaldo na doutrina processual pátria, não pude vislumbrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão recorrida no caso concreto.

Com efeito, no que tange ao
fumus boni iuris
, a autora-agravada defendeu a existência de sucessivas
fraudes perpetuadas na cadeia dominial do imóvel denominado Fazenda Burity, pertencente a seu ascendente Belarmino Lucas Evangelista e matriculado sob o número 1.345 no Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT, com vistas a retirar o domínio do legítimo dono e de seu espólio e herdeiros.

Para tanto, afirmou que o imóvel foi transferido a um grande número de pessoas, denominados proprietários antigos e atuais, sem que quaisquer destes atos tivessem validade jurídica, não tendo sequer sido localizadas as procurações lavradas por Belarmino Lucas Evangelista que supostamente ampararam as transferências realizadas.

Afirmou, também, que o bem em questão fora,
“através de atos espúrios, fundido com outro imóvel, tornando-se um imóvel único e posteriormente desmembrados em áreas menores, para que todos os atuais ‘proprietários’, se é que assim podem ser denominados, viessem a exercer as suas atividades sobre os imóveis”
, sendo que
“muitos dos instrumentos públicos que vieram a dar sustentação das vendas dos imóveis objeto do presente feito, sequer existem em registros ou sequer foram feitos com a legalidade dos ditames que regulam os registros públicos (...)”
, o que fez com que o bem, que possuía extensão de 27.505,00 hectares, passasse a ter 91.500 hectares (Id 85089961)

No entanto, malgrado o esforço argumentativo da autora-agravada, nesta fase processual, de cognição limitada, o que se vê é que as supostas fraudes e irregularidades que levariam à nulidade dos registros públicos questionados na demanda
foram praticadas há muitos e muitos anos,
dificultando a aferição, de plano, da probabilidade do direito invocado na demanda.

Somente para ilustrar, em análise dos autos originários verifica-se que os atos de constituição e desconstituição da pessoa jurídica Rondon & Cia. Ltda., realizados por instrumentos procuratórios supostamente falsos em nome de Belarmino Lucas Evangelista, sua esposa e Cândido Mariano da Silva Rondon,
e para a qual foi inicialmente transferida a Fazenda Burity
, datam de
1922 e 1923
. Já as demais falsificações e irregularidades denunciadas pela autora-agravada iniciaram, ao que parece, no ano de
1939
, quando faleceu Belarmino Lucas Evangelista.

Além disso, as fraudes e nulidades denunciadas envolvem elevado número de adquirentes do imóvel litigioso, o qual foi desmembrado em áreas menores e transferido a terceiros ao longo dos anos, atingindo quantidade considerável de pessoas, como se extrai da petição inicial da demanda, ajuizada contra cerca de 132 réus qualificados nos autos,
dentre eles pessoas físicas e jurídicas, inclusive de direito público interno (União, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
), bem como serventias extrajudiciais de vários municípios e réus ainda sem qualificação completa.

Destarte, diante da evidente complexidade e relevância do caso concreto, que discute a possível nulidade de atos de transmissão e registros públicos realizados há décadas e que gozam de fé pública,
entendo não ser possível alcançar, neste momento processual, a convicção próxima da certeza que autoriza a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
, mostrando-se imperiosa a realização de ampla instrução probatória, sob o crivo do contraditório, ainda não realizada nos autos.

Em reforço a esta conclusão, aliás, ao apreciar pedido idêntico ao ora sob exame (tutela de urgência), o Juízo da 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, onde inicialmente foi proposta a demanda (e que em razão de desmembramento ali continua apenas em relação à União Federal e ao INCRA), assim decidiu pelo indeferimento,
verbis
:

“(...) vale ressaltar que os atos fraudulentos narrados, que, conforme narrativa autoral, se expandem possivelmente em 4 (quatro) vertentes e se iniciaram há mais de sete décadas, envolvendo diversos indivíduos e cartórios de registro situados pelo estado de Mato Grosso, tratam-se de pontos que indiscutivelmente reclamariam a instauração da fase de dilação probatória.
Nesse sentido, qualquer decisão em sentido oposto revelar-se-ia, com toda certeza, inadequada, já que a complexidade dos fatos demandaria análise mais acurada do Juízo, de posse de lastro probatório e contraditório sedimentados
”.
Destaquei.

Ressalte-se,
obiter dictum
, que posteriormente ao indeferimento da tutela de urgência acima citada, foi reconhecida a prescrição da pretensão da autora-agravada em razão do longo lapso temporal entre as supostas fraudes e o ajuizamento da ação, estando a sentença respectiva, porém, na fase de recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id 85089963).

Prosseguindo, quanto ao
periculum in mora
, mais evidente ainda é a sua ausência, haja vista que os fatos mais antigos narrados na ação de origem, como visto, datam de 70 anos e os mais recentes de três décadas, sem que, nesse longo período, se tenha notícia de que a autora-agravada tenha adotado medidas para combater as nulidades propaladas nos autos, o que afasta, por si só, o perigo de dano ao resultado útil do processo hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
.

Ademais, conquanto o protesto contra a alienação de bens tenha previsão na Lei de Registros Públicos e não impeça a negociação do imóvel, como já reconheci em outras oportunidades, é certo que, na prática, acaba gerando dúvidas e incertezas em prováveis adquirentes, dificultando eventuais negócios jurídicos, o que faz com que essa medida, pela sua gravosidade, deva ser analisada com ponderação e à luz das peculiaridades do caso concreto, que, repita-se, é complexo e demanda, no meu sentir, dilação probatória.

Nesse sentido, ensina Ovídio A. Baptista
“que o protesto contra alienação de bens não terá jamais a virtude de criar algum impedimento jurídico que torne o bem inalienável, mas a pressão psicológica produzida pela intimação judicial é certamente inibidora dos eventuais negócios jurídicos de alienação, uma vez que os prováveis adquirentes, como é natural, não querem correr o risco de uma futura discussão judicial a respeito da legitimidade da aquisição que tenham feito depois do protesto, ainda que o julguem ilegítimo”
. (In Do processo cautelar. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 499)

Enfim, não havendo um grau de probabilidade seguro quanto ao direito invocado e nem evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso dos autos, impõe-se a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, como, inclusive, vem decidindo os tribunais pátrios, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO.

1. (...).

2.
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional
.

3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no TP 3.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA MEDIANTE DÉBITO NOS PROVENTOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

- Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

-
É sob a ótica de probabilidade de êxito do autor quanto ao provimento jurisdicional definitivo que o julgador deve conceder ou não a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
(REsp 737.047/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 321).

-
Ausente a probabilidade do direito acerca da nulidade do negócio jurídico, notadamente porque a questão proposta depende do desenvolvimento do processo com a produção de provas, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe
”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.104014-2/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 04/11/2021) Grifei.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Oscar Sangalli, para revogar a tutela de urgência concedida na origem, ante a ausência dos requisitos legais necessários.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Se o vício retroage ao ano de 1923, a presunção goza em favor daqueles que estão na área porque já esta consolidada e garantida por (inaudível).

Fumaça do bom direito está em favor dos agravantes, assim como o perigo da demora. A averbação complica a vida de todos os produtores envolvidos, que sequer terão acesso às instituições financeiras, ao financiamento da sua safra, à aquisição ou venda de produtos e assim por diante.

Portanto, se existe uma fumaça do bom direito e um perigo da demora a ser protegido, não tenho dúvida em acompanhar o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022